Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713107-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EVA MARLI SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV DE PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28-RG DO STF. PENDENTE DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO. ART. 535, §4o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.205.530 (Tema 28 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que somente é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para satisfação imediata da parcela do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. 2. Sem a preclusão da decisão que discute a legitimidade ativa da exequente no cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não é possível reconhecer valor incontroverso nos termos do art. 535, § 4o do CPC e, por consequência, não há como prosseguir o cumprimento de sentença com expedição de ordem de pagamento de qualquer valor. 3. Recurso conhecido e provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.026 e 1.029, ambos do CPC, argumentando que o agravo de instrumento 0736016-08.2021.8.07.0000 não possui efeito suspensivo e por isso deve ser mantida a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do referido agravo; c) artigos 4o e 139, inciso IV, ambos do CPC, asseverando que não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento para o cumprimento da prestação de pagar quantia certa pela Fazenda, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de afrontar o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito; d) artigo 520, inciso IV, do CPC, aduzindo que, mesmo não sendo definitivo o cumprimento de sentença, todos os atos de alienação do domínio podem ser praticados sem gerar prejuízo à Fazenda Pública, “eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista”; e) artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 921, inciso I, ambos do CPC, alegando que o trânsito em julgado do agravo de instrumento não tem o condão de suspender a execução, pois não há que se falar em sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; f) artigos 995 e 1.012, § 1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade do pagamento imediato das parcelas incontroversas existentes nos autos da execução/cumprimento de sentença, as quais se encontram preclusas e independem do julgamento de quaisquer outros recursos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LXXXVII, da Constituição Federal, por entender que não há impedimento para a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 1.026 e 1.029, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Melhor sorte não colhe a parte insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, alínea “a”, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995 e 1.012, § 1o, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “somente é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para satisfação imediata da parcela do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. E no caso dos autos não há valor incontroverso, tendo em vista que não se está diante da hipótese prevista no art. 535, § 4o, do CPC. (...) Desse modo, sem a preclusão da decisão que discute a legitimidade ativa da exequente no cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não há como prosseguir o cumprimento de sentença com expedição de ordem de pagamento de qualquer valor” (ID 49428654). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso extraordinário fundando na exposta inobservância ao artigo 5o, inciso LXXXVII, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido da arguição de repercussão geral da matéria. A respeito, tem-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido: "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025